Tribunal: TJMT
Processo: 1031684-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031684-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IZABELA BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.661-02 (RECORRENTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com devida vênia, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO A RELATORA.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS
– PRETENSÃO DA AGRAVANTE NO RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A EMISSÃO DA PASSAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA - SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA
-

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

MM TURISMO & VIAGENS S.A
interpõe agravo interno (Id 287482395), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como reconhecida sua ilegitimidade passiva.

IZABELA BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO, em contrarrazões (Id 289740892), requer a manutenção da decisão monocrática, com a condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo à análise do mérito.

Analisando melhor os autos, entendo que assiste razão à parte agravante.

Observa-se que o cerne da controvérsia reside na alegada inexistência de reserva de bilhete aéreo, o que levou à presunção de que a passagem adquirida pela autora não teria sido devidamente emitida.

Conforme consta nos autos, a parte autora ajuizou ação indenizatória em face da agência de turismo MM Turismo & Viagens S.A. (Maxmilhas), responsável pela intermediação da compra do bilhete junto à companhia aérea GOL. Contudo, de acordo com o documento de Id. 263041374, juntado com a petição inicial, constata-se que houve, de fato, a emissão do bilhete, afastando a alegação de ausência de emissão.

Ainda conforme os elementos probatórios trazidos pela autora, a impossibilidade de localizar a reserva no site da companhia aérea decorreu de informação prestada por atendente da própria GOL, que teria afirmado que a passagem fora cancelada e o respectivo valor reembolsado em 10/08/2023. No entanto, a parte autora não anexou aos autos qualquer extrato bancário que comprove a ausência de reembolso, tampouco demonstrou que o cancelamento tenha sido promovido pela intermediadora Maxmilhas.

Diante desse cenário, verifica-se que a empresa agravada limitou-se a intermediar a aquisição da passagem aérea, não tendo qualquer responsabilidade direta pela execução do serviço de transporte, tampouco há prova inequívoca de que tenha sido a responsável pelo cancelamento.

Assim, aplica-se ao caso a Súmula no 33 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, segundo a qual:

SÚMULA 33: A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.

A jurisprudência é firme no sentido de que, na ausência de demonstração de que a empresa intermediadora tenha participado diretamente da prestação do serviço, inexiste legitimidade para responder pelos danos decorrentes do cancelamento de voo ou passagem, ou da falha no transporte.

Assim, em observância à Súmula 33 desta Turma Recursal, impõe-se o acolhimento do agravo interno para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida e, por consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Destarte, impõe-se a
reforma da decisão monocrática
e, por conseguinte, da sentença de primeiro grau,
para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte requerida.

Neste sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.

CANCELAMENTO DE VOO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. ARBITRAMENTO DO VALOR. PATAMAR REDUZIDO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo a hipótese tão só de intermediação da venda de passagens aéreas, ressai a ilegitimidade passiva da agência de turismo para responder a má prestação do serviço de transporte aéreo. 2. Hipótese em que o juízo a quo condenou a ré por dano moral decorrente da alteração unilateral de voo, sem a comprovação de que comunicou previamente o consumidor. 3. Readequação do valor indenizatório em atenção ao quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade. 4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. (N.U 1066152-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO INTERNACIONAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SIMPLES INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS SEM A CUMULAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS QUE CONFIGURARIA PACOTE TURÍSTICO - PRECEDENTES DO STJ - TEORIA DO RISCO - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM READEQUADO - SENTENÇA MODIFICADA. 1. Os alegados impedimentos operacionais decorrentes de problemas com a “infraestrutura aeroportuária” caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, portanto, incapazes de afastar sua responsabilidade. 2. Para o arbitramento da indenização por danos morais em caso de cancelamento/atraso de voo, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade. 3. Na hipótese, trata-se de atraso de voo internacional de um dia no itinerário de ida e um dia no itinerário de volta, suficiente para se presumir o dano moral, uma vez que configurado o abalo devido à excessiva demora para remarcação dos voos, por culpa exclusiva da Cia. Aérea, que culminou no prolongamento da viagem de forma diversa da contratada. 4. Embora a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens deva responder de forma solidária pelos defeitos na prestação dos serviços que integram a cadeia de consumo (hospedagem, passagens aéreas, locação de veículos etc.), é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na hipótese de simples intermediação isolada da venda de passagens aéreas, as agências de turismo não respondem solidariamente pela eventual má prestação dos serviços por parte da Cia. Aérea (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP). 5. Recurso da Cia. Aérea parcialmente provido e recurso da Agência de Turismo provido. (N.U 1048021-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
a fim de reformar a decisão monocrática e reconhecer a ilegitimidade passiva da parte requerida, com EXTINÇÃO do feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PROCESSO No 1031684-03.2024.8.11.0001

Voto divergente

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS
– PRETENSÃO DA AGRAVANTE NO RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A EMISSÃO DA PASSAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA - SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA
-

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto apenas para minorar o quantum indenizatório
, buscando o reconhecimento de sua ilegitimidade e afastada a responsabilidade pelo ocorrido.

2.

Sem razão a parte agravante
.

3.

O cerne da questão versa sobre cancelamento da passagem que a autora adquiriu por intermédio da agravante/reclamada.

4.

Conforme provas trazidas pela autora na inicial, o localizador informado pela agravante inexistia no sistema da companhia aérea.

5.

De outra parte não restou comprovada pela agravante/reclamada a emissão das passagens em nome da autora.

6.

Entendo que não se trata da hipótese de aplicação da Súmula no 33 da TRU porquanto pelo que restou demonstrado dos autos a falha na prestação do serviço decorreu de conduta da própria agravante e não da companhia aérea porquanto não comprovada a emissão das passagens adquiridas pela autora diretamente com a reclamada.

7.

Sendo assim, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a reclamada na reparação dos danos causados à autora.

8.

Cito: N.U 1019110-45.2024.8.11.0001.

9.

O dano material restou devidamente comprovado no valor da condenação.

10.

O quantum indenizatório a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025